Tribunal: TJDFT
Processo: 0745682-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ÍNCIDE CONSOLIDADO. DIFERENÇA. APURAÇÃO DO DEVIDO. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. DETERMINAÇÃO DE REBATE. APURAÇÃO MAUNUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS EFETUADOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DOS EXTRATOS COLIGIDOS. EXTRATOS ANALÍTICOS VINCULADOS À CÉDULA RURAL. DOCUMENTOS DIVERSOS. CORROBORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Na conformação do título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado à mutuária o direito ao recebimetno da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequento e nos parâmetros estabelecidos.
3. Conquanto legítimo que eventuais abatimentos – ajustes de correção monetária – ocorridos durante o financiamento derivado de título de crédito rural concertado pela mutuária à qual restara assegurada a diferença decorrente da substituição do IPC de março de 1990 sejam considerados e devidamente subtraídos do valor das diferenças asseguradas à credora, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, sobeja que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizados caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira.
4. Conquanto patente que, diante da aferição de aplicação de índices diversos referentes ao mês de março/90, tenha o banco revisado seu posicionamento em relação aos contratos de financiamento rural, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança e crédito em favor dos beneficiários da diferença daí decorrente, não despontando dos elementos coligidos aos autos de liquidação de sentença que o crédito fomentado à liquidante fora amortizado com recursos decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.8088/1990”, ressoa inviável a realização do decote, no crédito liquidando, pretendido a esse título.
5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equivoco ao elaborar a conta destinada à aferição de eventual saldo proveniente da diferença de correção aplicada ao saldo devedor que viera a ser expurgada e dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os demonstrativos exibidos pelo mutuante não se afinam com as compensações que defendera como já realizadas.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.